Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0707215-90.2019.8.07.0020 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, ao apelado-agravante, Condomínio da Chácara 140 da Colônia Agrícola Vicente Pires, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao arbitramento de multa requerido em contraminuta ao agravo interno (id. 21351545 - p. 3 e 11) pela parte agravada. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator